Tribunal: TJDFT
Processo: 0714329-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0714329-04.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANDERSON ASSIS DE MELO DECISÃO Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão proferida no cumprimento de sentença 0720504-05.2019.8.07.0016 (1o Juizado Especial Fazendário do DF). A decisão ora revista foi prolatada nos seguintes termos: Compulsando os autos, verifica-se que a parte requerida cumpriu parcialmente as imposições emanadas pelo Poder Judiciário. Isto porque mantém incorrendo o mesmo erro que ensejou a propositura da presente ação já julgada no mérito. Estão sendo lançados de forma equivocada os tributos relativos aos anos de 2022 e 2023. A parte requerida DEVE atentar-se para o cumprimento da obrigação de não fazer para, inclusive, aos anos seguintes. No mais, cumpra-se parte final da decisão de Id. 146898384, que aplicou a multa, bem como, proceda a cobrança do pagamento correto do IPTU relativo ao imóvel mencionado. Remetam os autos à contadoria para atualização da multa aplicada, a ser corrigida pela taxa SELIC desde o dia que foi determinada (17/01/2023) Vindos os cálculos, intimem-se as partes para manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de aplicação de nova multa a parte ré e arquivamento do feito à parte autora. A parte agravante sustenta, em síntese, que: a) “a ordem judicial concernente à obrigação de fazer já foi integralmente cumprida”; b) “o douto Juiz processante aplicou multa ao Distrito Federal, justamente ao argumento de que o Órgão fazendário descumpriu Ordem Judicial de obrigação de fazer consistente no recalculo de IPTU e de TLP”; c) “visando superar as divergências técnico contábeis existentes entre as colocações dos Especializados Servidores da Secretaria de Fazenda distrital (obrigação de fazer foi integralmente cumprida) e as assertivas proclamadas pelo douto Juiz de piso (obrigação de fazer não foi integralmente cumprida), o Distrito Federal propôs, mediante a Petição de ID 152375177, que o cumprimento desta parte da Sentença fosse submetido à liquidação, o que foi ignorado pelo Juiz processante, o qual, na Decisão agora agravada, limitou-se a reafirmar que o comando judicial não fora integralmente cumprido”; d) “o presente feito atingiu situação fático-processual extremamente delicada, a qual, ao viso da Fazenda Pública, não pode ser superada com base em simplórias informações prestadas pelo Contribuinte/Requerente, havendo que se relembrar, por oportuno, que militam a favor do Fisco as presunções de veracidade, legitimidade e legalidade que guardam as declaração proferidas pelos Agentes Fiscais”; e) “para além das presunções que acobertam a atuação dos Agentes Tributários, só poderão ser superadas com a intervenção de Profissional Especializado e independente, querendo isso significar que parte do comando judicial proferido pela Turma Recursal do TJDFT deve ser classificado como ilíquido, porque não indicado pelo TJDFT o valor exato que os tributos devem ter relativamente a cada exercício financeiro a contar de 2015”; f) “imprópria e ilegal afigura-se a multa aplicada ao Requerido, porquanto inocorrentes - por absoluta falta das provas, as quais deverão ser produzidas no bojo de Liquidação de Sentença agora reclamada – os descumprimentos de ordens judiciais que as motivou”. Postula, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, o provimento do recurso para: a) “a instauração de Procedimento de Liquidação de Sentença para, com esse proceder processual, alcançar-se os valores que deverão servir de Base de Cálculo às exigências tributárias debatidas”; b) “decretar-se a nulidade de todos os atos processuais prolatados neste Pedido de Cumprimento de Sentença que estejam relacionados à parte ilíquida do Acórdão”; c) “cancelar-se, porque nula, a multa aplicada ao Distrito Federal e isso à conta dos inexistentes descumprimentos de ordem judiciais”; d) “alternativamente, para encerrar-se definitivamente esta lide, admitir-se como corretos os valores de Bases de Cálculos informadas pelos Técnicos da Secretaria de Fazenda do Distrito Federal”. É o breve relato. Recurso admissível (RITR, art. 80). O cerne da controvérsia reside no cumprimento (ou não) da obrigação de fazer imposta no comando judicial originário, para somente após se concluir pela (i)legitimidade da aplicação da multa. De plano, a decisão que teria aplicado multa ao Distrito Federal foi proferida nos seguintes termos: Cuida-se de cumprimento de sentença em que o Distrito Federal restou obrigado a readequar o valor de lançamento do IPTU do imóvel pertencente ao exequente, tendo como base o equívoco na atualização do valor venal no ano de 2015, que gerou sucessivas atualizações em descompasso com a legislação vigente. Apurou-se, portanto, que o valor venal de 2015 seria o de R$ 3.221,50 e os dos anos seguintes deveria ser atualizado com base nesse novo valor. Ocorre que, mais uma vez, o Distrito Federal atribuiu valor ao imóvel muito acima da atualização determinada, o que contraria o acórdão proferido nos autos. Intimado a cumprir a ordem judicial, não demonstrou a retificação do IPTU, tampouco justificou o lançamento no valor apresentado. Nesse descortino, aplico a multa de R$ 10.000,00 (id. 142502888), bem como defiro o derradeiro prazo de 30 dias para a correção da base de cálculo de IPTU do imóvel do demandado, sob pena de nova multa de 10.000,00. Expeça-se RPV e aguarde-se o pagamento. Havendo notícia do pagamento, proceda-se à liberação da quantia em favor do exequente, o qual deverá se manifestar em 5 dias após a expedição do alvará acerca do cumprimento da obrigação de fazer. No caso concreto, se faz necessária uma análise mais detida dos documentos que possam subsidiar a segura aferição do cumprimento da obrigação de fazer (integral ou parcial), mediante o estabelecimento do amplo contraditório. Registra-se que a fase processual de “liquidação de sentença” não encontra acomodação na sistemática da Lei 9.099/1995 (artigo 38, parágrafo único). Nesse quadro, e a considerar a aplicação de multa ao Distrito Federal por descumprimento de determinação judicial, atribuo efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao douto Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 19 de abril de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito